Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710037-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: DEBORAH GENTIL DE CARVALHO RIBEIRO GOMES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 45240464): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RN ANS N. 279/2011. RN ANS N. 388/2022. CONTRATO COLETIVO. ATIVOS e INATIVOS (EX-EMPREGADOS, APOSENTADOS). TEMA REPETITIVO STJ N. 1.034. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. 1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde, ressalvados o de autogestão. Súmula 608. 2. Embora o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares controvertido tenha sido subscrito em 1989, as disposições da Lei n. 9.656/98 incidem sobre os efeitos futuros do acordo anteriormente firmado, porque a prestação de serviços continuados configura relação de trato sucessivo. 3. Ao consumidor, empregado demitido sem justa causa ou ao aposentado, que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (Lei 9.656/98, 30 e 31; RN ANS n. 279/2011; e RN ANS n. 388/2022). 4. Embora os reajustes dos planos coletivos não sigam a sistemática estabelecida pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais, a distinção entre o montante pago pelos segurados demitidos em justa causa ou inativos, bem como quaisquer outras diferenciações, sejam relativas à data de vencimento ou à instituição de cotas de coparticipação, que não tiverem alcançado também o grupo dos ativos, são indevidas. 5. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Tema 1.034, item "b", - REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021). 6. Impõe-se a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores vertidos à requerida o reajuste realizado em desacordo com a regramento legal, observando-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, §3o, IV do CC. 7. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, com fundamento no disposto no artigo 85, §§ 2° e 11 do CPC. 8. Negou-se provimento ao recurso. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.818.487/SP – Tema 1.034), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014